Tribunal: STF
Processo: ARE 1369806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA SEM CONCURSO, CONTRATADA ANTERIORMENTE À CF/88. SENTENÇA QUE DETERMINOU OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA À PARTE AUTORA,CONCERNENTE AO BENEFÍCIO REFERIDO PARA QUE SEJA INCLUÍDO EMSEUS VENCIMENTOS MENSAIS, BEM COMO, AO RETROATIVO, NO IMPORTE DE R$-12.610,26 REFERENTE A VALORES CALCULADOS ENTRE O DIA14.05.2018 (DATA QUE COMPLETOU O TEMPO PARA APOSENTADORIA) a 31.12.2019, ASSEGURADO AINDA, O DIREITO ÀS VERBAS VENCIDAS NOCURSO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ATÉ O SEU TRÂNSITO EM JULGADO.RECURSO DO ESTADO (PP. 268/275). ALEGAÇÃO DE SERVIDOR ADMITIDOSEMCONCURSO,RESTANDOIMPOSSIBILITADODE CONCESSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA PARA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO.CONTRARRAZÕES(PP.279/286)PELAMANUTENÇÃO DO JULGADO COMBATIDO. O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. CONFORME BEM DESTACADO PELA SENTENÇA, VERIFICA-SE NA FICHA DE ASSENTAMENTOFUNCIONALDAPARTEAUTORA,QUERESTOU DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE UMA TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO,EX VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 29/12/1993, PASSANDO A PARTE ORA RECORRIDA, PORTANTO, A MANTER RELAÇÃO DE TRABALHO COM O ESTADO DO ACRE, SOB OS AUSPÍCIOS DO REGIME ESTATUTÁRIO. NO MESMO NORTE, O DOCUMENTO JUNTADO À P. 62, EXPEDIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE (ACREPREVIDÊNCIA), NO QUAL CONSTA ANÁLISE ACERCA DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ABONO DE PERMANÊNCIA, COM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 3º, DA EC 47/05, A PARTIR DE QUANDO PODERÁ OPTAR PELO ABONO DEPERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO. SEM CUSTAS EM RAZÃODA ISENÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.007, §1º, DO CPC C/C LEI ESTADUAL 1.422/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DEZ POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, EX VI DO ART. 85 DO CPC, C/C ART. 55 DA LJE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 6):



     “ (...) a Turma Recursal deveria ter reformado a sentença, uma vez que sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a recorrida não pode ser arvorar do PCCR específico dos servidores da educação e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente de abono de permanência, sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público), e sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatada na ADI n º 3.609-AC pelo STF.” 



    O Presidente da 1ª Turma Recursal do TJAC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência do óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 10).



    Em 7.3.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação da súmula 279, além de entender pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 13).



    O Estado do Acre interpôs agravo regimental arguindo ofensa direta à CF, bem como inaplicabilidade da súmula 279 (eDOC 19).



    O Presidente reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo interno (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da sentença (eDOC 3, pp. 21-25):



    “(...) desde o dia 2 de janeiro de 1994 a parte autora, outrora sob o Regime Celetista, passou a manter relação de trabalho com o Estado do Acre agora sob os auspícios do Regime Estatutário.



    Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 39, de 29 de dezembro de 1993, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e mantidas pelo Poder Público.", em suas disposições transitórias, através de seu artigo 281, transformou todos os empregos então existentes e ocupados pelos servidores(regidos pelo regime CLT) em cargos públicos(agora regidos pelo regime estatutário):



    Art. 281. Ficam criados no âmbito do Poder Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores.



    Temos assim que a parte autora em sua relação de trabalho com o Estado do Acre,encontra-se, desde a publicação da LCE 39/93, amparada pelo regime estatutário.



    Entretanto, em razão de não ter prestado concurso público surgiu para a parte autora uma condição especial, qual seja, ela passou a compor um Quadro Provisório, em extinção. Vejamos:



    Art. 282. Na data da publicação desta lei, ficam criados os seguintes quadros:



    I - permanente; e



      II - provisório, em extinção. § 1º Para efeito deste Estatuto, Quadro Permanente é o quadro constituído de cargos e funções.§ 2º Quadro Provisório é o quadro composto de pessoal não habilitado em concurso. Prossegue ainda a LCE 39/93 disciplinando que os servidores incluídos no Quadro Provisório não auferirão as vantagens de que trata o Plano de Carreira:



    Art. 282. Na data da publicação desta lei, ficam criados os seguintes quadros:



    (...)



    § 4º Os servidores incluídos no Quadro Provisório não auferirão as vantagens de que trata o Plano de Carreira.Temos assim bem definido que a parte autora é regida pelo regime estatutário,está incluída no Quadro Provisório, em extinção, e não pode auferir as vantagens de que trata o respectivo Plano de Carreira.



    Também é certo que as "vantagens" correspondem tão somente a uma parcela dos"direitos". Os direitos são gênero. As "vantagens" são uma das espécies do gênero "direito".



    Agora precisamos encontrar no seu respectivo Plano de Carreira e dentre os direitos ali assegurados, quais as "vantagens" que a autora está impedida de auferir.



    A parte autora é servidora da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, que possui Plano de Carreira disciplinado pela Lei Estadual nº. 2.265, de 23 de março de 2010,que“Estabelece nova estrutura de carreira para os servidores públicos estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.”



    (...)



    Por força da Lei Complementar Estadual nº 39/93, e através da literalidade do seu artigo 282, § 4º, temos que a parte autora encontra-se impedida de auferir tão somente as "vantagens" enumeradas no artigo 23 da Lei Estadual nº 2.265/2010.



    Mas o que importa para o deslinde da presente demanda não é dirimir se a parte autora tem direito também às vantagens do seu Plano de Carreira. Nesse sentido, e apenas como ilustração, precisamos convir que existem teses respeitáveis, mas ainda controversas e não pacificadas no universo jurídico, considerando que sim, faria jus, a partir da evocação de institutos específicos como o da segurança jurídica, derivada de determina das peculiaridades na relação de trabalho efetivada ao longo tempo.



    Mas não seria esta a melhor solução jurídica para a matéria previdenciária tratada aqui nos presentes autos. Isto porque o universo jurídico que engloba as matérias previdenciárias é extremamente claro, objetivo e seguro.



    O que define bem a situação aqui presente é um fato jurídico, por demais relevante, esclarecendo que o abono de permanência não está inserido no rol de VANTAGENS DO PLANO DE CARREIRA da SEFAZ. 



    Portanto, da conjugação da LCE 39/93, artigo 282, §4º, com a Lei Estadual nº 2.265/2010, artigo 23, constata-se que não há expressa vedação legal que impeça o reconhecimento do direito da autora à percepção do abono de permanência.



    A propósito, e agora no que tange à aposentação, antevejo relevância em evidenciar que nas folhas 53/61 foram juntadas as fichas financeiras da servidora, através das quais, e observado nelas o código 2030, resta demonstrado o recolhimento, ou seja, a contribuição da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre, na alíquota de 11% e posteriormente 14%. Portanto a autora é contribuinte do RPPS do Estado do Acre. 



    Dessa forma, em não havendo qualquer vedação legal e expressa, no sentido de lhe impedir a percepção do abono de permanência,tenho que a adoção do Parecer MPS/CJ/ nº 3333/2004, da União, vinculando o Estado do Acre, resolve bem a questão de mérito em favor da parte autora.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao pagamento de abano permanência – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que vantagem inerente ao cargo efetivo é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, os recentes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 doADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da autora, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente